Tribunal: TJPA
Processo: 0813238-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813238-18.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, MARCIO ANDRE PINHEIRO AZEVEDO, EMANUEL COSTA REIS, MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, VULGO "MP"

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

A
PELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DE EMANUEL COSTA REIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR EMANUEL COSTA REIS E JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À SUBSTITUIÇÃO DE HABEAS CORPUS. PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA DOS APELANTES EMANUEL COSTA REIS, JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA E MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DAS POSIÇÕES DE COMANDO OCUPADAS PELOS APELANTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. SUBSISTÊNCIA DA VETORIAL DA CULPABILIDADE COMO ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA COOPTAÇÃO DE MENORES E TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS FACÇÕES OU GRUPOS INDEPENDENTES E UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO PELO GRUPO CRIMINOSO. REAVALIAÇÃO DA FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS APELANTES. RECURSOS DE EMANUEL COSTA REIS E JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSOS DE MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO, MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS E ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA INTEGRALMENTE CONHECIDOS. RECURSOS DE EMANUEL COSTA REIS, JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA E MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS PARCIALMENTO PROVIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DE MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO E ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS APELANTES.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Emanuel Costa Reis, Márcio André Pinheiro Azevedo, Jorge Luiz Miranda Pereira, Antônio Josinei de Oliveira Souza e Marcos Paulo Monte dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar se deve ser conhecido o aditamento das razões recursais apresentado por Emanuel Costa Reis; (ii) analisar se os pedidos de recorrer em liberdade formulados por Emanuel Costa Reis e Jorge Luiz Miranda Pereira podem ser apreciados em sede de apelação; (iii) examinar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida por Jorge Luiz Miranda Pereira, fundada na alegada ausência de despacho específico sobre acesso a aparelho celular apreendido para realização de perícia particular; (iv) verificar se a juntada de laudo pericial após a audiência de instrução configura nulidade por cerceamento de defesa; (v) analisar a preliminar de nulidade arguida por Márcio André Pinheiro Azevedo em razão de suposto uso indevido de algemas durante atos processuais; (vi) examinar a preliminar de ilicitude da prova arguida por Emanuel Costa Reis, relativa à apreensão e extração de dados de aparelho celular; (vii) verificar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa apresentada por Antônio Josinei de Oliveira Souza e Márcio André Pinheiro Azevedo, fundada em suposta ausência de pleno acesso às provas dos autos; (viii) avaliar se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa; (ix) verificar se procede a tese de coação moral irresistível suscitada por Jorge Luiz Miranda Pereira; (x) analisar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância formulado por Jorge Luiz Miranda Pereira; (xi) verificar se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa; (xii) examinar se deve ser afastada a agravante específica prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao exercício de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa; (xiii) verificar se deve ser afastada a majorante prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes; (xiv) analisar os pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal; (xv) verificar a possibilidade de redução do valor unitário da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aditamento das razões recursais apresentado pela defesa de Emanuel Costa Reis após a emissão do parecer da Procuradoria de Justiça não conhecido, pois a defesa já havia exercido regularmente a faculdade recursal no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa, sendo inadmissível a renovação, complementação ou ampliação posterior das razões de apelação, sobretudo quando tal providência implicaria indevida reabertura da fase recursal e ampliação artificial da devolutividade.

4.Pedidos de recorrer em liberdade formulados por Emanuel Costa Reis e Jorge Luiz Miranda Pereira não conhecidos, por inadequação da via eleita, uma vez que o recurso de apelação não se presta a substituir habeas corpus, especialmente quando não há flagrante ilegalidade, as circunstâncias que fundamentaram a custódia cautelar permanecem inalteradas e os recorrentes responderam presos à instrução processual.

5.Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida por Jorge Luiz Miranda Pereira, fundada na ausência de despacho específico sobre o acesso a aparelho celular apreendido, rejeitada, pois o processo tramitava sem sigilo, com amplo acesso das partes ao conteúdo probatório, inexistindo registro de negativa judicial de acesso ao aparelho ou aos dados dele extraídos.

6.Não se verifica violação à ampla defesa nem à Súmula Vinculante nº 14 do STF quando os elementos utilizados para fundamentar a condenação estavam documentados nos autos e foram disponibilizados às defesas, ausente demonstração de que algum dado relevante tenha permanecido oculto, inacessível ou subtraído ao contraditório.

7.A ausência de impugnação tempestiva da defesa quanto ao alegado acesso ao aparelho celular, especialmente no primeiro momento processual oportuno, nos termos do art. 571 do CPP, deu azo à preclusão, além de inexistir demonstração concreta de prejuízo, descaracterizando qualquer nulidade

8.A juntada de laudo pericial após a audiência de instrução não configura, por si só, cerceamento de defesa, pois o art. 231 do CPP admite a apresentação de documentos em qualquer fase do processo, salvo hipóteses legais específicas, e, no caso, o material foi disponibilizado antes das alegações finais, permitindo exame, impugnação e eventual requerimento de diligências.

9.Preliminar de nulidade suscitada por Márcio André Pinheiro Azevedo, fundada no uso de algemas durante audiência, rejeitada, pois a medida foi adotada em contexto excepcional e justificada por razões concretas de segurança, relacionadas às condições do estabelecimento prisional e à inadequação do espaço físico em que realizado o ato. Além disso, não houve demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa, sobretudo porque, em momento posterior da própria audiência, verificou-se a retirada das algemas, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal ou de comprometimento da regularidade do ato processual.

10. A preliminar de ilicitude da prova arguida por Emanuel Costa Reis não procede, pois a apreensão dos aparelhos celulares ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de prisão e de busca domiciliar, sendo a posterior extração dos dados precedida de autorização judicial, inexistindo prova ilícita originária ou contaminação de provas derivadas. Precedente jurisprudencial.

11. Nulidade por cerceamento de defesa arguida por Antônio Josinei de Oliveira Souza e Márcio André Pinheiro, rejeitada, pois não houve demonstração concreta de ausência de acesso a elementos probatórios essenciais, tampouco prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa.

12. Inviável a absolvição dos apelantes, pois a condenação deles encontra suporte em conjunto probatório harmônico, formado por dados extraídos de aparelhos celulares, conversas em grupos restritos vinculados à alta cúpula do Comando Vermelho, relatórios de investigação, identificação por alcunhas, prova oral produzida em juízo e elementos que apontam a estrutura hierarquizada da facção.

13. Restaram demonstrados os requisitos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, diante da existência de associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade, permanência e finalidade voltada à obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

14. Em relação a Jorge Luiz Miranda Pereira, identificado pelas alcunhas “Nena” ou “2N”, as provas indicam atuação vinculada ao Conselho da facção, com participação em comunicações relacionadas à dinâmica interna da organização, tráfico de drogas, aquisição de armamentos e deliberações sensíveis da estrutura criminosa, afastando a tese de vínculo casual ou periférico.

15. Em relação a Márcio André Pinheiro Azevedo, identificado como “MT” ou “Márcio Testa”, o conjunto probatório aponta sua integração ao núcleo de liderança da organização criminosa, com participação em ambiente restrito de comunicação e deliberação, não se tratando de mera referência isolada ou contato episódico.

16. Em relação a Marcos Paulo Monte dos Santos, identificado como “MP”, a prova produzida demonstra sua vinculação à estrutura da facção, com elementos suficientes de autoria e participação estável, o que afasta os pedidos absolutórios fundados nos arts. 386, V e VII, do CPP.

17. Em relação a Emanuel Costa Reis, identificado como “Panda”, os dados extraídos de seu aparelho celular e os depoimentos judicializados indicam sua atuação como membro do Conselho Final do Comando Vermelho, com função de destaque na dinâmica interna da organização, inclusive em assuntos de natureza financeira e operacional.

18. Em relação a Antônio Josinei de Oliveira Souza, identificado como “Guerreiro”, “G Paragominas”, “Templário” e “Boican”, a prova aponta sua participação em posição relevante na estrutura interna da facção, inclusive como integrante de núcleo decisório, afastando a tese absolutória por ausência de provas.

19. Os pedidos absolutórios formulados pelos apelantes não procedem, pois a prova judicializada confirma a existência da organização criminosa, sua atuação no Estado do Pará, a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas, os mecanismos internos de comunicação e a vinculação dos recorrentes a posições de destaque no grupo criminoso.

20. A tese de coação moral irresistível suscitada por Jorge Luiz Miranda Pereira não merece acolhimento, pois a defesa não demonstrou ameaça grave, atual e inevitável capaz de suprimir a autodeterminação do agente, sendo insuficiente a mera alegação de constrangimento desacompanhada de elementos concretos que o corroborem.

21. A participação de menor importância não se aplica a Jorge Luiz Miranda Pereira, pois a prova não indica contribuição periférica ou de reduzida importância, mas atuação consciente e relevante em ambiente restrito de deliberação da organização criminosa.

22. A causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades, inclusive mediante tratativas de aquisição, armazenamento e distribuição de armamentos, de variados calibres e espécies, inclusive metralhadoras e espingardas, que denotam um contexto de maior gravidade, sendo desnecessária a apreensão de arma em poder de cada acusado.

23. A agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois os recorrentes ocupavam posições de comando, liderança ou participação em núcleo decisório da facção, especialmente em razão da vinculação ao Conselho Final ou a funções de relevo na estrutura criminosa.

24. A majorante prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 também deve incidir, pois demonstrada a conexão da organização criminosa com outras facções ou grupos independentes dos Estados do Amazonas e Goiânia, por meio de comunicações, tratativas e deliberações envolvendo organizações criminosas diversas.

25. A pena-base deve ser redimensionada para os apelantes Emanuel Costa Reis e Marcos Paulo Monte dos Santos pois, embora seja idônea a valoração negativa da culpabilidade com relação aos referidos apelantes pela integração em organização criminosa de elevada periculosidade para a prática de crimes excessivamente violentos e com audácia extrema, a fixação da pena-base no patamar máximo mostra-se excessiva quando apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável.

26. O redimensionamento da pena-base deve ser estendido, de ofício, a Márcio André Pinheiro Azevedo, Antônio Josinei de Oliveira Souza e Jorge Luiz Miranda Pereira, pois a sentença aplicou critério idêntico na valoração da pena-base e na fixação do valor unitário da multa, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal.

27. Exclusão, de ofício, para todos os apelantes, das causas de aumento referentes à cooptação de crianças ou adolescentes e à transnacionalidade da organização criminosa, por ausência de comprovação concreta nos autos da incidência das aludidas majorantes.

28. Correção de ofício da fração aplicada acima do mínimo legal na terceira fase da pena para todos os apelantes, por ausência de fundamentação, para o mínimo de 1/6, com relação a majorante em virtude de conexão com outras organizações independentes, devidamente comprovada nos autos.

29. A pena de multa deve observar a situação econômica individual do condenado, nos termos do art. 60 do Código Penal, de modo que a fixação do valor unitário do dia-multa em cinco salários mínimos, com fundamento no suposto poder econômico da organização criminosa, revela-se desproporcional diante da ausência de prova concreta da elevada capacidade financeira pessoal dos réus.

30. O valor unitário do dia-multa deve ser reduzido ao mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sem prejuízo da manutenção da quantidade de dias-multa proporcional à pena privativa de liberdade redimensionada.

31. Realizado o
reajuste dosimétrico
, as penas definitivas ficam redimensionadas nos seguintes termos: Jorge Luiz Miranda Pereira: 11 anos e 08 meses de reclusão, além de 350 dias-multa; Marcos Paulo Monte dos Santos: 8 anos, 9 meses de reclusão e 262 dias-multa; Antônio Josinei de Oliveira Souza: 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 305 dias-multa; Emanuel Costa Reis: 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 305 dias-multa; Márcio André Pinheiro Azevedo: 11 anos, 8 meses de reclusão e 350 dias-multa, mantido o regime inicial fechado para todos os apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

32. Parcialmente conhecidos os recursos de Emanuel Costa Reis e Jorge Luiz Miranda Pereira e conhecidos integralmente os apelos de Márcio André Pinheiro Azevedo, Marcos Paulo Monte dos Santos e Antônio Josinei de Oliveira Souza. Parcialmente providos os recursos de Jorge Luiz Miranda Pereira, Marcos Paulo Monte dos Santos e Emanuel Costa Reis, tão somente para readequar o cálculo dosimétrico das penas e o valor unitário dos dias-multa. Improvidos os recursos de Marcio André Pinheiro Azevedo e Antônio Josinei de Oliveira Souza, redimensionando-se as penas dos apelantes.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de aditamento às razões de apelação apresentado após o regular exercício da faculdade recursal, por incidência da preclusão consumativa. 2. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser apreciado em apelação quando utilizado como substitutivo de habeas corpus. 3. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte, ainda que a alegação envolva cerceamento de defesa, acesso a provas, juntada posterior de laudo pericial ou uso de algemas. 4. É lícita a apreensão de aparelho celular realizada no contexto do cumprimento de mandado de prisão e busca domiciliar cuja extração dos dados foi precedida de autorização judicial. 5. O crime de organização criminosa configura-se pela integração estável e permanente em grupo estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves. 6. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório demonstra a vinculação consciente dos agentes ao núcleo de comando ou à estrutura relevante da organização criminosa. 7. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa independe da apreensão do artefato em poder de cada acusado, quando comprovado o uso de armamentos pela facção. 8. A atuação em núcleo decisório, de comando ou liderança autoriza a incidência do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013. 9. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, não bastando alegação defensiva desacompanhada de elementos objetivos. 10. A participação de menor importância é incompatível com a atuação consciente e relevante em estrutura hierarquizada de organização criminosa. 11. A pena-base deve observar proporcionalidade e individualização, sendo excessiva sua fixação no máximo legal quando apenas uma circunstância judicial foi negativada. 12. A fixação acima do mínimo de 1/6 quanto a majorante de conexão da organização criminosa com outras organizações independentes impõe a readequação para a fração mínima, quando o aumento a cima desse patamar não elenca justificativa concreto para tanto. 13. A pena de multa deve observar a condição econômica individual do condenado, sendo indevida a fixação do valor unitário do dia-multa em patamar elevado com base em presunção de capacidade financeira da organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, §1º, 49, §1º, 59 e 60; CPP, arts. 155, 156, 157, §1º, 159, §6º, 231, 244, 386, III, V e VII, 563, 564, IV, e 571; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, 2º, caput, 2º, §§2º, 3º e 4º, IV; RITJPA, art. 30, I, “a”; Súmula Vinculante nº 11 do STF; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Súmula nº 23 do TJPA; Enunciado nº 73 do FONAJUC.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1024729-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.04.2024; TJPB, Processo n. 0001511-15.2018.815.0000, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. 11.04.2019; STJ, AgRg no RHC n. 153.737, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022; TJDF, ApCrim n. 0714593-62.2021.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 13.04.2023; TRF-3, ApCrim n. 0000011-10.2019.4.03.6122, Rel. Juíza Federal Monica Aparecida Bonavina Camargo, 11ª Turma, j. 14.10.2025; TJDF, Processo n. 0725175-37.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no RMS n. 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STF, Rcl n. 68.377/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 601.992/AC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.12.2020; TJCE, Apelação Criminal n. 0200867-37.2023.8.06.0300, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.11.2024; TRF-4, HCorp n. 5014839-19.2025.4.04.0000, Rel. Des. Loraci Flores de Lima, 8ª Turma, j. 25.06.2025; STJ, RHC n. 104.726, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 860.295, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJMT, ApCrim n. 1015910-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente dos recursos interpostos por Emanuel Costa Reis e Jorge Luiz Miranda Pereira, bem como conhecer integralmente dos apelos manejados por Márcio André Pinheiro Azevedo, Marcos Paulo Monte dos Santos e Antônio Josinei de Oliveira Souza. No mérito, acordam em dar parcial provimento aos recursos de Jorge Luiz Miranda Pereira, Marcos Paulo Monte dos Santos e Emanuel Costa Reis, tão somente para readequar o cálculo dosimétrico das penas e o valor unitário dos dias-multa e em negar provimento aos recursos de Márcio André Pinheiro Azevedo e Antônio Josinei de Oliveira Souza, com modificação de ofício das penas aplicadas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

EMANUEL COSTA REIS, MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO, JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA e MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS apelam de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (ID 14141900).

Em razões recursais, MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do art. 564, IV, do CPP, por suposta ausência de pleno acesso as provas dos autos. Argui, ainda, a nulidade por suposta violação à Súmula Vinculante nº 11, sustentando que o apelante teria permanecido algemado durante os atos processuais. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de que integrasse organização criminosa. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, bem como a exclusão da agravante prevista no art. 2º, §3º, da mesma Lei, por não ter sido comprovado o exercício de comando ou liderança na organização criminosa. (ID 14491743).

MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS postula a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, sustentando a negativa de autoria e ausência de provas de sua participação em organização criminosa, invocando o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a readequação do regime de cumprimento da pena (ID 15009256).

JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA alega nulidade por cerceamento de defesa, argumentando ausência de despacho específico acerca da retirada do aparelho celular para perícia particular e juntada do laudo pericial após 44 (quarenta e quatro) dias da realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, sob a alegação de insuficiência de provas, coação moral irresistível e ausência de individualização das condutas.

Subsidiariamente, postula a exclusão da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, o reconhecimento de participação de menor importância, a exclusão da pena de multa e, por fim, a revogação da prisão preventiva (ID 15009258).

EMANUEL COSTA REIS sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova e as dela derivadas, em razão da apreensão e extração de dados de aparelho celular apreendido ilegalmente, postulando o desentranhamento da referida prova. No mérito, a absolvição, sob a alegação de ausência de provas invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão das causas de aumento do artigo 2º, caput, § 2º (emprego de arma) e § 4º, IV da Lei nº 12.850/2013 (conexão com outras organizações criminosas), por fim, pleiteia que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade (ID 15519803).

ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, por sua vez, argui nulidade por cerceamento de defesa, argumentando suposta ausência de pleno acesso às provas dos autos, e no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, III, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID 15726481).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 16039875), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos apelos (ID 25063091).

Após a emissão do parecer da Procuradoria de Justiça, a defesa de Emanuel Costa Reis apresentou nova manifestação, por meio da qual buscou ampliar as razões recursais originalmente deduzidas, formulando novos pedidos no âmbito do apelo, com alegações de nulidades e renovação de teses absolutórias (ID 30514086).

É o relatório.

VOTO

C
onsiderando a pluralidade de recorrentes e a diversidade das teses defensivas suscitadas, examino separadamente os pedidos formulados por cada apelante.

Noticia a peça acusatória em síntese que:

Segundo consta da denúncia, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO, ofereceu denúncia em face de Antônio Josinei de Oliveira Souza, vulgo “Guerreiro”, “G Paragominas”, “Templário” e “Boican”; Emanuel Costa Reis, vulgo “Panda”; Jorge Luiz Miranda Pereira, vulgo “Nena” ou “2N”; Marcos Paulo Monte dos Santos, vulgo “MP”; e Márcio André Pinheiro Azevedo, vulgo “MT” ou “Márcio Testa”, imputando-lhes a prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013.

A peça acusatória teve origem no IPL nº 00280/2019.100161-0, vinculado à denominada Operação “Final Advisors”, cujo objetivo foi apurar a existência, a estrutura, a composição, a divisão de tarefas, a hierarquia interna e os crimes supostamente praticados pela facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, no Estado do Pará.

De acordo com o órgão ministerial, a investigação concentrou-se, naquele momento, na identificação dos integrantes de maior graduação da organização criminosa, especialmente aqueles que ocupariam cargos de comando, como presidente, vice-presidente, porta-voz e tesoureiro, além de membros do denominado “Conselho Final”, apontado como instância superior de deliberação da facção.

Ainda conforme narrado, a organização criminosa possuiria estrutura hierarquizada e divisão funcional semelhante a uma administração empresarial, com cargos e funções previamente definidos, voltados à obtenção de vantagens ilícitas, sobretudo mediante a prática de crimes como tráfico de drogas, roubos, extorsões e delitos destinados à eliminação de inimigos ou de pessoas contrárias aos interesses da facção.

A denúncia descreve que o CVRL possuiria, em território paraense, órgãos internos de comando e execução, tais como Conselho Geral Permanente, Conselhos Rotativos Regionais, Conselho Feminino, Torres, Disciplinas Finais e Disciplinas de Bairro, cada qual com atribuições específicas dentro da estrutura criminosa.

Segundo a acusação, o Conselho Geral Permanente seria composto por treze membros e reuniria as principais lideranças da facção no Estado, incluindo, obrigatoriamente, o presidente, o vice-presidente, o porta-voz e o tesoureiro geral, cabendo a esse núcleo a tomada das decisões finais da organização.

A peça inicial também aponta a existência de funções de confiança no interior da facção, dentre elas as de presidente, vice-presidente, porta-voz, tesoureiro, responsáveis por cadastros, biqueiras, dívidas, trancas, missões, paiol, sintonia estadual e interestadual, além de orientadores de grupos de aplicativo de mensagens.

Conforme exposto pelo Ministério Público, os denunciados integrariam o grupo de lideranças superiores da organização criminosa, exercendo funções relevantes na estrutura interna do Comando Vermelho no Pará, com atuação voltada à coordenação, administração, disciplina, comunicação e execução das diretrizes da facção.

A denúncia registra, ainda, que a organização utilizaria aplicativos de mensagens, especialmente o WhatsApp, como instrumento de comunicação interna, difusão de ordens, emissão de “salves” e deliberação sobre punições, inclusive mediante os chamados “tribunais do crime” ou “grupos de condução”.

Narra o órgão acusatório que, nesses ambientes virtuais, integrantes de hierarquia superior deliberariam sobre condutas de membros da própria facção ou de terceiros, podendo autorizar punições internas e até decretos de morte, sempre de acordo com os interesses da organização criminosa.

A acusação também menciona que a facção adotaria mecanismos de segurança orgânica, como o uso de chips cadastrados em nome de terceiros, destruição de aparelhos celulares em abordagens policiais e outras medidas voltadas a dificultar a identificação de seus integrantes e a produção de elementos probatórios.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação dos denunciados pela prática do crime de organização criminosa, sustentando que os elementos colhidos no inquérito policial demonstrariam a existência de grupo estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, estabilidade, permanência e finalidade de obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais. (ID 14140827).

A instrução processual transcorreu regularmente e, ao final, sobreveio sentença condenatória em desfavor dos acusados, os quais, inconformados com o édito condenatório, interpuseram os presentes recursos de apelação.

Apelo de
EMANUEL COSTA REIS (SUSTENTAÇÃO ORAL),
conhecido parcialmente.

No tocante ao
aditamento das razões apelativas
constante do ID nº 30514086, verifica-se que a defesa pleiteia, em sede preliminar, a anulação da sentença, o retorno dos autos à origem para saneamento de supostas irregularidades relativas à prova digital, bem como a disponibilização integral de mídias, áudios e demais arquivos extraídos dos aparelhos celulares. No mérito, requer a absolvição do apelante.

Todavia, tais pedidos não comportam conhecimento nesta fase processual, porquanto a defesa de Emanuel Costa Reis já havia exercido regularmente a faculdade recursal, mediante a apresentação das razões de apelação no momento oportuno, conforme ID nº 15519803. Assim, consumado o ato recursal, operou-se a preclusão consumativa, tornando inviável a posterior complementação, inovação ou ampliação das teses defensivas em sede recursal.

Nesse contexto, uma vez interposto o recurso de apelação e apresentadas as respectivas razões, resta consumada a faculdade recursal da parte, sendo inviável a prática de novo ato processual com o propósito de aditar, complementar ou inovar os fundamentos anteriormente deduzidos, por incidência da preclusão consumativa.

Tal compreensão harmoniza-se, ainda, com o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada decisão judicial, admite-se, em regra, a interposição de um único recurso adequado, não sendo possível à parte fracionar sua irresignação em manifestações sucessivas, conforme orientação jurisprudencial,
verbis:

STJ: “uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal" (STJ.
AgRg no HC: 860295
, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/12/2023)

TJMT: “A preclusão consumativa impede o conhecimento de novas razões recursais quando já apresentadas, de forma válida e tempestiva, as razões anteriores, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade dos recursos. (TJMT. APELAÇÃO CRIMINAL:
10159107220228110042
, Relator.: Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2025).

Ademais, admitir a inovação recursal após o parecer da Procuradoria de Justiça implicaria indevida reabertura da fase de razões, com ampliação artificial da devolutividade recursal e violação à estabilização da matéria impugnada.

No mais, ainda que assim não fosse, as alegações não teriam aptidão para desconstituir o édito condenatório, pois existem nos autos elementos probatórios diversos, autônomos e convergentes, inclusive produzidos sob o crivo do contraditório judicial, suficientes à comprovação da materialidade, da autoria e da vinculação do apelante à organização criminosa, razão pela qual não há falar em nulidade da sentença e cerceamento de defesa.

Desse modo, não conheço do aditamento recursal apresentado, por força da preclusão consumativa, restringindo a análise do apelo às razões recursais tempestivamente apresentadas.

Outro ponto que não comporta conhecimento diz respeito ao pedido do
direito de recorrer em liberdade
, pois o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do disposto no art. 30, I, a), do RITJPA, conforme orientação jurisprudencial deste Sodalício,
verbis
:

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois a apelação criminal não se presta como substitutivo de habeas corpus (TJPA. APELAÇÃO CRIMINAL: 00185470720158140064, Relatora Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025). Mesmo sentido, TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022.

Além de que, tendo o réu
permanecido preso durante toda a instrução processual
, não deve ser permitido o recurso em liberdade quando ausente flagrante ilegalidade e inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau, como destacou o magistrado
a quo
no ID 14141900, razão pela qual não conheço do pedido.

STJ. “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Noutro giro, o apelante
Emanuel Costa Reis
,
em sede de preliminar,
asseverou que por ocasião do cumprimento do mandado contra ele expedido, foram apreendidos ilicitamente aparelhos celulares, pelo que pleiteia a nulidade da referida apreensão, bem como de todas as provas dela derivadas, à luz da teoria dos
frutos da árvore envenenada
, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

De início, cumpre registrar, após análise minuciosa dos autos, que a diligência de busca e apreensão ocorreu em virtude do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do apelante, o qual foi cumprido no endereço expressamente discriminado no respectivo documento, conforme se extrai do ID 14140439, p. 5/7.

Ademais, o mandado de prisão foi cumprido no endereço indicado na ordem judicial (ID 14140441), ocasião em que foram apreendidos bens e documentos descritos no respectivo auto de apreensão, dentre os quais aparelhos celulares, cartões bancários em nome de terceiros, título eleitoral, carteira de identidade e CPF vinculados ao acusado (ID 14140440, p.5).

Portanto, não há que se falar em “pescaria probatória" ou extrapolação da ordem judicial, pois a apreensão foi realizada no contexto legal do cumprimento da prisão e a extração dos dados foi posteriormente autorizada judicialmente, respeitando o devido processo legal e os direitos fundamentais envolvidos, conforme orientação jurisprudencial,
verbis:

A jurisprudência do STJ confirma a legalidade da apreensão de celular em situação análoga, desde que a análise dos dados seja precedida de autorização judicial específica (STJ. RHC 118.451/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 04/08/2020).

Não há que se falar em "pescaria probatória" ou extrapolação da ordem judicial, pois a apreensão foi realizada no contexto legal do cumprimento da prisão e a extração dos dados autorizada judicialmente, respeitando o devido processo legal e os direitos fundamentais envolvidos. (TRF-4. HCorp:
5014839-19.2025.40.40000
, Relator Loraci Flores de Lima, 8ª Turma, j. 25/06/2025).

No caso, os aparelhos celulares em questão foram apreendidos em poder do apelante Emanuel Costa Reis no momento do cumprimento da ordem judicial de prisão preventiva expedida em seu desfavor, sendo imperioso transcrever trecho do édito condenatório, referente ao tópico em discussão,
verbis:

Registre-se que a investigação que culminou na presente
ação penal teve início com o cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado Emanuel Costa Reis, vulgo “PANDA”,
decretada nos autos do processo n.º 0009186- 62.2008.8.14.006, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que ocorreu em 22.09.2020, no Estado de Santa Catarina, na denominada “OPERAÇÃO CABEÇAS I”.

No momento da prisão de EMANUEL COSTA REIS foram apreendidos, em seu poder, dois aparelhos celulares
, sendo um IPHONE XS MAX, Modelo MT552BZ/A, número de Série: F2LZ4KHPH6, IMEI: 352.132.100.362.205, e um SAMSUNG MODELO: SM J410G, número de Série: RX8M800ZDHZ, IMEIs: 358.532.100.648.476 e 358.533.100.648.474.

A Polícia Civil representou pelo acesso e
extração de dados dos citados aparelhos, tendo o pedido sido deferido por este juízo especializado
, no processo de n.º 0021619- 82.2020.814.0401.” (ID 14141900).

Desse modo, sendo lícita a apreensão dos aparelhos e regularmente autorizada a posterior extração dos dados, não há prova ilícita originária, tampouco subsiste a alegação de contaminação das provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do CPP.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
.

No
mérito
, o
pleito absolutório não merece acolhimento
, pois a condenação está amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, composto por dados extraídos de aparelho celular apreendido em poder do próprio recorrente, a quando do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, mediante posterior autorização judicial.

Acrescento, ainda, que na
fase judicial
, os elementos informativos foram corroborados pelos
depoimentos das testemunhas
, que confirmaram a existência da organização criminosa, sua estrutura hierarquizada, divisão interna de tarefas e atuação dos acusados em grupo restrito vinculado à alta cúpula do Comando Vermelho, conforme transcrição da sentença, na parte que interessa,
verbis
:

Breno Ruffeil Gomes, Delegado de Polícia Civil
, disse que: “o celular que foi apreendido era do Emanuel; - A investigação se descortinou numa partir dos dados extraídos que aparece nesse celular? - Breno: Sim, sim, sim. A gente começa a fazer a extração por dentro do celular dele já ficou muito fácil entender que ele era membro de uma organização criminosa, é, que ele era membro do Comando Vermelho; (...) eles comandam ações de drogas, tráfico, roubos, ataques a agentes de segurança pública (...); - Como é que eles faziam? Faziam uma divisão (...) por bairro. A título de exemplo, bairro da Marambaia, eles têm um ‘torre’ e um ‘disciplina’ lá (...) e aí, tem também um idealizador de missão que cuida (...); eles conseguiam armamento (...) calibre, tentavam efetuar a compra desses armamentos, calibre (...) que são armas maiores (...); - ainda que você tenha em determinados momentos uma diminuição do quantitativo ou até mudança de numeral, até de alcunha, sempre eram as mesmas pessoas por questão de segurança orgânica e porque alguém do grupo, que já lá, que tem que conhecer, que tem que inserir aquela pessoa? - Breno: Perfeito. Nunca houve uma alcunha, um numeral como podemos atribuir a alguém diferente desses trezes que o senhor ofereceu a denúncia. O que houve foi uma variação dentro do histórico de conversa do quantitativo, por questões que eles alegavam ser de segurança orgânica, onde um determinado momento, é importante que esse termo seja trazido ao conhecimento: ‘Irmão vai sair de sintonia’. ‘O irmão não está em sintonia’. Tem mensagens no qual ele diz: ‘Nós somos treze, mas o irmão não está em sintonia, mas ainda assim precisamos zelar por ele’, que era na questão da listagem para a compra de entorpecente. Que era na coleta para a compra de armamento que iriam integrar o paiol da facção criminosa. E aí, eu posso falar pro senhor que a gente analisando os dados, os quais estavam contidos na investigação, eles faziam uma divisão até pela questão de, das lideranças não está, é, Marcos Paulo (...); nenhum deles foi preso no estado do Pará. Então, mas eles comandam ações de drogas, tráfico, roubos, ataques a agentes de segurança pública (...) Então retornando a questão do, do grupo, eles, eles usavam essas teorias (...) esses mecanismos de defesa orgânica e a investigação se pautou nisso, em identificar numerais os quais já estavam salvos. Se o senhor vir na extração que a gente traz nos nossos relatórios é muito comum a localizar, por exemplo, “Nena novo, ‘Marcelo play novo’, ‘ggg Paragominas’ porque passavam vários números. Então, quando queriam salvar botava ‘novo’, mas às vezes já tinha um outro um ‘novo. Só que tratam-se de indivíduos, de criminosos que já possuem um histórico criminal longo (...) é muito difícil desvincular determinadas alcunhas (...) algum momento eles pediam, mas havia um vínculo de nome (...) essas pessoas. Então, eles em algum momento citavam essas alcunhas, salvavam, o Panda salvava na agenda dele a alcunha de vários: Nena, Guerreiro, Guerreiro 5, aí depois muda, já. E essas alcunhas, outras aí, era como vinha escrito ao lado do numeral do WhatsApp, que aí é uma questão sua, que você pode colocar como você quiser: uma frase Deus é fiel’. Uma coisa do tipo. Passamos a realizar essa análise a partir dos dados que nós obtivemos no telefone celular pra conseguir qualificar (...) Estar em sintonia é estar mantendo comunicação com os demais membros do grupo; (...) - Por não estar em sintonia, não quer dizer eu ele estava fora da ORCRIM, e muito menos fora do conselho? Breno: Não, não, não. Isso, pra que ele se (...) pra que ele saia, isso nós verificamos, tem que haver uma decisão por parte do conselho final (...); O Emanuel Costa Reis, ele (...) a partir dos dados obtidos do aparelho celular dele. O
modus operandi
é o mesmo, serve pra todos... pra eu não me alongar. Eles participam de debates, assuntos ligados ao interesse da facção criminosa (...); - Então, contra o Emanuel foi o celular dele que foi aprendido? Sim, sim (...); o Emanuel Costa Reis é membro do conselho final do Comando Vermelho. Primeiro, ele é faccionado e participa do membro... e é membro do conselho Final; (...) O cargo dele era conselheiro final (...)”.

Aliandro Ricelly da Silva de Souza, Agente Penitenciário
, informou que: “(...) a gente conseguiu mapear os trezes conselheiros finais e alguns também conselheiros gerais, né? Dentre eles o Antônio Josinei, que além de conselheiro final, ele ocupava a função de final de progresso (...); mas o Emanuel Panda que era responsável pela questão financeira, né? O Nena também, vulgo... como é chamado o Nena, Jorge Luiz, era responsável também pela questão financeira e pelas questões que aconteciam na região do Sideral que onde era o domínio dele, né? (...); eles começaram a passar a utilizar o vulgo como... eles abreviam, abreviam, por exemplo, o Márcio Testa - MT, Marcos Paulo - MP, o L41 é o L de Leonardo, às vezes, junta com o número de cadastro dele no CV, né? O Emanuel, que é na verdade, o Emanuel Panda já, já possui esse vulgo desde o sistema penitenciário, né? E daí por diante. O Nena 2N por causa do Nena que no nome consta dois enes, aí ficou N2, 2N (...); Foi comprovado, inclusive, por conta do, dos resgates que, antes da intervenção Federal, eram feitos, né, eles utilizavam desses armamentos. Existe um paiol, que hoje em dia é comandado por um outro interno que já está, também, mapeado, né? E na época (...) o paiol, o paiol fazia parte (...); Esse armamento, esse armamento que fica no paiol, ele é distribuído nos bairros, às vezes fazem rifas, como já teve uma rifa (...) teve, teve, uma rifa aí, inclusive, de um fuzil, né, que teve como ganhador um (...) do interior, não tô lembrado qual interior, mas teve, né? É... era utilizado para roubar banco, inclusive para ataque a agente de segurança pública. Quando vai ter os ataques a agentes de segurança pública, é repassado esse material, né, pros torres dos bairros, pra que passem pros idealizadores de missões fazer os ataques aos agentes de segurança pública nos bairros (...)”.

Antônio Vicente da Silva Neto, Tenente Coronel
, informou que: “(...) teve contato pela primeira vez com integrantes do Comando Vermelho em Icoaraci quando entrou em confronto com os mesmos em 2007. Quando assumiu o Batalhão Penitenciário a organização criminosa coagia os presos a fazerem parte dela, que no período de seu comando houve doze tentativas de resgate a presos. Que a Organização Criminosa é organizada da seguinte forma: presidente, tesoureiro e conselheiros e que os “salves” eram através de mensagens via WhatsApp, tanto para dá início quanto o término. Os presos que tinham posição de liderança no sistema prisional são: Guerreiro, Panda, Márcio Testa, Nena e outros. Dentre os citados o Nena é o principal líder que possui contato com o presidente L41 e que entrou em contato com o mesmo durante o “salve” de 2021 contra os policiais penais do Estado do Pará. Que as decisões partem do conselho para o presidente que este repassa aos demais membros executares a ordem. (...) Disse que o cargo do Panda era de conselheiro, conforme sua experiência militar. Questionado se o número (o que foi discado no dia da ligação para o suposto presidente do CV) foi usado para tentar localizar o líder da Organização e se foi voluntária a ligação que Nena fez. Declarou que o número foi desativado após a ligação e que o Nena após reunir com os presos decidiu realizar a ligação, depois disto ficou claro a liderança de Nena”.

As demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público ouvidas,
Sandro Eduardo Bittencourt de Oliveira (Investigador de Polícia), Márcio André de Souza Gonçalves (Investigador de Polícia) e Evandro Moreira da rocha Araújo Júnior (Delegado de Polícia) corroboraram com os depoimentos acima transcritos
, confirmando os fatos narrados na denúncia em face dos réus constantes do feito (ID 14141900).

Ademais, conforme consignado na sentença, no momento da prisão de Emanuel Costa Reis, vulgo “
Panda
”, foram apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um deles devidamente periciado (ID 14140439). A extração dos dados revelou a existência do grupo “CONSELHO FINAL CVRL.PA&RJ”, em clara referência à facção criminosa Comando Vermelho.

A perícia demonstrou que o recorrente participava utilizando a alcunha “Panda”, inclusive na condição de administrador do grupo de WhatsApp “CVRL.PA.RJ”. Também consta que Emanuel já utilizava a alcunha “Panda” há longa data nos registros do sistema penitenciário paraense, conforme Infopen nº 49241, fato confirmado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial.

Desse modo, a identificação do apelante como integrante da organização criminosa não decorre de presunção ou de sua vida pregressa, mas da conjugação entre a apreensão do aparelho em seu poder, a perícia realizada, sua participação em grupo restrito da alta cúpula da facção, sua condição de administrador de grupo vinculado ao Comando Vermelho e a própria confirmação judicial da alcunha (ID 14141695).

Ademais, a suposta ausência de intensa interação no grupo não afasta a responsabilidade penal, sobretudo porque, conforme destacado na sentença, os grupos de WhatsApp vinculados à alta cúpula do Comando Vermelho são restritos e não admitem pessoas estranhas à facção, diante da sensibilidade das informações ali tratadas.

Registra-se, por oportuno, que o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 constitui tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração típica, que o agente promova, constitua, financie ou integre organização criminosa, pessoalmente ou por interposta pessoa, ainda que informalmente. Trata-se de delito formal, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico específico.

Nesse sentido orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“o crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. Na hipótese de crime de natureza formal, a mera possibilidade de causar dano ao objeto jurídico tutelado dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime em questão.” (STJ.
RHC: 104726
, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2019)

Assim, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, rejeito o pedido absolutório formulado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação de Emanuel Costa Reis pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

No caso concreto, o magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável ao apelante apenas a vetorial referente à culpabilidade e aplicou a basilar no patamar máximo, conforme transcrição:

“a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia, inclusive o mesmo, conforme as provas, exerce o cargo de conselheiro final na citada organização criminosa, sendo cargo de destaque.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. (ID 14141900).”

Com efeito, embora se reconheça a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade, entendo necessária a readequação da pena-base, a fim de ajustá-la aos critérios da proporcionalidade. No entanto, revela-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA, como postulado pelo réu.

E assim é, pois a organização criminosa em questão ostenta reconhecido poder de intimidação, alta periculosidade e atuação voltada à prática de delitos graves, inclusive crimes violentos, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade concreta da adesão do apelante ao grupo, o que permite a negativação da basilar, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
.” (STJ. AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023)

Por outro lado, a redução não deve observar, de forma automática, a fração mínima de 1/6 ou 1/8, pois a intensidade concreta da vetorial negativa autoriza incremento em patamar superior.

Nestes termos se posiciona a jurisprudência da Corte da Cidadania,
verbis:

“diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.” (STJ. AgRg no AREsp:
00000000000002857832
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2025).

Portanto, embora subsista a valoração negativa da culpabilidade, cuja intensidade se mostra concretamente acentuada pelas circunstâncias do caso, verifica-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, razão pela qual se revela adequada a redução da pena-base para um patamar intermediário, em observância aos princípios da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, os elementos extraídos dos autos, dentre eles conversas em aplicativos de mensagens, fotos dos armamentos e depoimentos judicializados, descritos alhures, evidenciam que o uso e a aquisição de armamentos integravam a dinâmica operacional da facção.

Outrossim, as conversas mencionam negociação e compra de armas, além de tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação armada do grupo, circunstâncias suficientes para demonstrar que a organização criminosa empregava armas de fogo em suas atividades, sendo prescindível a apreensão do artefato em poder do apelante.

Sobre o assunto orienta a jurisprudência pátria,
verbis:
“
para o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo, basta a evidência de que uma organização criminosa, como um todo, utiliza armamento em suas atividades, independentemente de apreensão ou uso direto pelo réu,
conforme jurisprudência predominante, razão pela qual se mantém a causa de aumento do art. 2º. § 2º da Lei n. 12850 /13” (TJCE. Apelação Criminal:
02008673720238060300
, Relator.: Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024).

No mesmo sentido, “na organização criminosa armada não se exige a apreensão do armamento para caracterizar a majorante, não bastando o mero porte também, é necessária a presença de elementos probatórios acerca do efetivo emprego das armas na atividade criminosa” (TJRS. ED:
70084831106
, Relator.: Jayme Weingartner Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 25/02/2021), como na hipótese em julgamento.

No caso, as
mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos em poder do apelante revelam tratativas sobre aquisição de armamentos e utilização de armas pela facção, inclusive em contexto de execuções e demais ações criminosas, evidenciando que o emprego de armas integrava a dinâmica operacional da organização criminosa
, além do recorrente figurar como Conselheiro Final da Facção comando Vermelho (ID 14140576 - Pág. 8).

Quanto à
causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013
, cumpre registrar que os dados extraídos das conversas constantes dos autos evidenciam a existência de conexão da organização criminosa investigada com outras organizações criminosas independentes.

Com efeito, as
mensagens revelam tratativas internas relacionadas à facção criminosa atuante no Estado do Amazonas, inclusive com envio de comunicações à referida organização, deliberações sobre confrontos com facções rivais e discussões envolvendo a execução de pessoas
, circunstâncias que demonstram articulação externa da ORCRIM e que justificam a incidência da majorante específica prevista no referido dispositivo legal (ID 14140588, págs. 6/12, e ID 14140589).

Assim, não se trata de mera referência genérica a outros grupos criminosos, mas de elementos concretos extraídos do acervo probatório que indicam conexão operacional entre a organização criminosa integrada pelo apelante e facções independentes, razão pela qual deve ser mantida a aludida majorante.

Por outro lado, observo que o magistrado
a quo
, na terceira fase da dosimetria, reconheceu a incidência de causas de aumento relacionadas à suposta cooptação de menores pela organização criminosa e ao alegado caráter transnacional do grupo, conforme excerto do julgado colacionado,
verbis:

“Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3)” (ID 14141900).

Ocorre que não restou suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que não podem ser presumidas e impedem a manutenção das respectivas majorantes. Subsistem, contudo, as causas de aumento decorrentes da comprovação da conexão da organização criminosa com outros grupos ou facções independentes, bem como pela utilização de armas pela ORCRIM, razão pela qual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono, de ofício, a pena do recorrente também na terceira fase do sistema trifásico, inclusive reduzindo ao mínimo legal de 1/6 a majorante referente a conexão da ORCRIM com outras independentes, ante à ausência de justificativa concreta para elevação superior a esse patamar, mantido o percentual de aumento na metade em virtude da majorante referente a utilização de armas pela ORCRIM.

Por fim e ainda de ofício, verifico
desproporcionalidade da pena de multa

quanto ao valor unitário
dos dias-multa.

No caso concreto, o magistrado sentenciante aplicou cada dia multa em cinco salários mínimos, levando em consideração o poder econômico da organização criminosa, conforme transcrição do trecho da sentença na parte dispositiva,
verbis:

“Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.” (ID 14141900).

Destarte, importa consignar que a pena de multa deve observar critério bifásico; ou seja, primeiro se estabelece o número de dias-multa que deve guardar correspondência com todas as fases do sistema trifásico, observando-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; em segundo momento, fixa-se já o valor unitário do dia-multa, que deve ser estabelecido com atenção à situação econômica pessoal do réu, nos termos do art. 60 do Código Penal. Nesse sentido,
verbis:

TRF-3 “Para a fixação da pena de multa adota-se o critério bifásico, em que, em um primeiro momento, para o estabelecimento da quantidade de dias-multa, observa-se a pena privativa de liberdade após procedidas todas as fases do critério trifásico e, em segundo momento, para o valor unitário considera-se a situação econômica do acusado.” (TRF-3.
ApCrim: 00000111020194036122
, Relator.: Juíza Federal Monica Aparecida Bonavina Camargo, 11ª Turma, j. 14/10/2025).

No caso, embora a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, após a análise do sistema trifásico, possa repercutir na quantidade de dias-multa, não se mostra juridicamente adequado fixar o seu valor unitário em patamar elevado com base na capacidade econômica presumida da facção ou na estrutura financeira da organização criminosa.

O parâmetro legal é a condição econômica individual do condenado, como orienta a jurisprudência pátria,
verbis:
“a situação econômica do réu não tem influência na quantidade de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário” (TJDF.
0725175-37.2024.8.07.0003
, Relator.: Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20/02/2025)

Ausentes elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira elevada do apelante, revela-se desproporcional a fixação do dia-multa em 05 salários-mínimos, impondo-se sua redução ao mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos dos arts. 49, §1º, e 60, ambos do Código Penal.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico em relação ao apelante
Emanuel Costa Reis
. Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na fase intermediária, diante da incidência do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, agravante específica para quem exerce a posição de comando na organização criminosa, agravo a pena em
1/6
, tornando-a
05 anos e 10 meses de reclusão e 175 dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento específica prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, emprego de arma de fogo, mantendo também a fração de
1/2 aplicada pelo magistrado
a quo
, por estar comprovado nos autos a utilização e comercialização de diversos armamentos pela ORCRIM, de diversas espécies e calibres variados, inclusive metralhadoras e espingardas (IDs 14140496, 14140506 e 14140508), que denotam um contexto de maior gravidade na utilização de tais artefatos, passando a reprimenda para
08 anos e 09 meses de reclusão e 262 dias-multa
.

Em seguida, pela incidência da majorante prevista no art. 2º, §4º, IV, da mesma Lei, aplico a fração de
1/6
, mínimo legal, haja vista ter ficado comprovado nos autos a conexão da organização com outras independentes, nos Estados do Amazonas e Goiânia e tornando definitiva a pena em
10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 305 dias-multa,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
. Ausentes elementos concretos acerca de elevada capacidade econômica do réu, reduzo o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos dos arts. 49, §1º e 60 do Código Penal.

Apelo de
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA (SUSTENTAÇÃO ORAL)
, conhecido parcialmente.

Isso porque, o pleito referente ao direito de
recorrer em liberdade
não deve sequer ser conhecido, pois o
recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus
, à vista do disposto no art. 30, I, a), do RITJPA, conforme orientação jurisprudencial deste Sodalício,
verbis
:

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois a apelação criminal não se presta como substitutivo de habeas corpus (TJPA. APELAÇÃO CRIMINAL: 00185470720158140064, Relatora Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025). Mesmo sentido, TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022.

Além do que, tendo o réu
permanecido preso durante toda a instrução processual
, não deve ser permitido o recurso em liberdade quando ausente flagrante ilegalidade e inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau, como destacou o magistrado
a quo
no ID 14141900, razão pela qual não conheço do pedido. Nesse sentido,
verbis:

STJ. “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Sob outro ângulo, alega preliminarmente o apelante,
nulidade por cerceamento de defesa,
sob argumento de omissão do Juízo quanto ao pedido defensivo de acesso ao aparelho celular apreendido para a realização de perícia particular, não merecendo acolhimento.

Como ressaltou o magistrado
a quo
, o feito já tramitava sem sigilo, com amplo acesso das partes ao conteúdo probatório, circunstância que tornava desnecessária a prolação de despacho específico disciplinando o acesso da defesa a tais elementos de prova existentes nos autos, de sorte a inexistir qualquer óbice ao exame das provas, tampouco registro de indeferimento ou negativa judicial de acesso ao aparelho celular apreendido ou ao conteúdo probatório dele extraído, conforme consignado na sentença, cujo excerto transcrevo,
verbis:

“... é cediço que é desnecessário ter um despacho específico para que a defesa tenha acesso às provas quando o feito que já se encontra sem sigilo, com amplo acesso, como ocorre na espécie, de modo que é consabido e é regra comezinha que, nesta hipótese, repita-se, em que o feito que já está sem sigilo, a defesa tem amplo acesso às provas, o que, por óbvio, foi permitido, estando, dessa forma, as provas plenamente disponíveis à defesa, tanto que a mesma foi realizada a contento e em longas laudas. Não há, ademais, qualquer registro nos autos de que este juízo tenha negado qualquer tentativa de acesso ao aparelho celular em questão pela defesa.” (ID 14141900, págs. 23/24)

Ademais, a própria amplitude da atuação defensiva, exercida em extensas manifestações nos autos, demonstra que a defesa teve ciência dos elementos probatórios e pôde exercer o contraditório de forma efetiva.

Também não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois os elementos de prova já documentados foram disponibilizados à defesa, inexistindo demonstração de que algum dado utilizado para fundamentar a condenação tenha permanecido oculto ou inacessível.

Outrossim, incide na hipótese o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo concreto para a parte. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo”, não se proclamando nulidade sem prejuízo concreto, “sob pena de a forma superar a essência” (STJ,
AgRg no RMS n. 71.142/AL
, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.8.2023).

Aduz, ainda, ter pleiteado acesso ao aparelho celular apreendido, nos moldes do previsto no
art. 159, §6º, do CPP,
contudo, alega ter sofrido prejuízo em razão da ausência de decisão específica quanto ao pleito.

Sobre o tema, embora a defesa alegue ausência de decisão específica sobre o requerimento formulado no ID 14141627, observa-se que não houve insurgência tempestiva acerca da matéria na audiência de instrução e julgamento, primeiro momento processual em que a defesa poderia ter provocado o juízo sobre eventual omissão ou prejuízo decorrente da ausência de deliberação (ID 14141742).

No caso, conforme ainda se extrai dos vídeos do interrogatório do referido apelante, constantes dos IDs 14141713/14141715, a defesa permaneceu silente quanto à alegada ausência de despacho para acesso ao aparelho celular, não tendo formulado protesto, pedido de suspensão do ato, renovação do requerimento ou qualquer impugnação específica.

Tratando-se de eventual nulidade relativa, cabia à defesa suscitar a matéria na primeira oportunidade em que lhe competia falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

Além disso, não se verifica demonstração concreta de prejuízo. A defesa não comprovou de que modo a ausência de despacho específico comprometeu a produção de contraprova.

Assim, ausente prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, razão pela qual
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em
razão de o laudo pericial do Instituto de Criminalística
ter sido elaborado em 09/04/2022, isto é, 44 dias após a audiência de instrução em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, a tese igualmente não merece acolhimento.

Primeiro, porque inexiste vedação legal à juntada de laudo pericial após a oitiva das testemunhas, especialmente quando assegurada às partes a possibilidade de manifestação posterior. Ao contrário, o art. 231, do CPP, dispõe que, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Segundo, porque a juntada posterior do laudo, por si só, não configura cerceamento de defesa.

No caso, o material foi disponibilizado às partes antes da apresentação das alegações finais, permitindo à defesa examinar o conteúdo da prova técnica, impugná-la, requerer esclarecimentos, diligências complementares ou apontar eventual inconsistência.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser “perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório” (AgRg no RE 456.678/RO) - (TJMT. REVISÃO CRIMINAL:
1024729-90.2023.8.11.0000
, Relator.: Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04/04/2024).

Acrescento que a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da juntada do laudo após a audiência de instrução. A mera alegação de que não pôde confrontar pormenorizadamente as provas não basta para invalidar o ato, sobretudo quando a prova técnica permaneceu acessível para manifestação posterior e não houve demonstração objetiva de que algum ponto essencial tenha ficado imune ao contraditório, inexistindo demonstração de ocultação, negativa de acesso ou impossibilidade concreta de análise.

Por fim, o magistrado sentenciante enfrentou a matéria na fundamentação da sentença condenatória, nos seguintes termos,
verbis:

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por ter havido:“(...) supressão do exercício de plenitude de defesa, em razão do laudo pericial só ter sido elaborado 44 (quarenta e quatro) dias após à audiência de instrução que coletou os depoimentos das testemunhas de arroladas pelo MP (...)” e por não ter, a defesa, conhecido “(...) integralmente a prova produzida, devendo a acusação expor todos os meios, instrumentos e elementos de prova (...) e que as mídias contêm mais de 25.500 itens entre fotos e vídeos e o laudo aponta apenas 34 itens com relevância criminal para o tráfico de drogas, sem mencionar o uso de arma de fogo (...)”, também não merece prosperar. Primeiramente, porque não há qualquer óbice legal para a juntada do laudo pericial após a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, nos termos do art. 231, do CPP, que dispõe: “ Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”, e, ademais, porque foi permitido amplo acesso ao mesmo, tendo sido garantido o contraditório, sendo permito às partes, ademais, a manifestação sobre o mencionado laudo, bem como porque não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa, sendo cediço que no processo penal vigora o princípio “pas nullité sans grief”, não sendo declarada a nulidade se o prejuízo não ficar concretamente demonstrado, sendo que, no caso específico, não há que se falar em qualquer nulidade, como demonstrado, muito menos em prejuízo (ID 14141900).

Assim,
rejeito as preliminares
.

No
mérito
, o apelante pleiteia a
absolvição
, sustentando ausência de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

Com efeito, na fase extrajudicial, constam registros do sistema Infopen indicando que o apelante era conhecido pelas alcunhas “
Nena
” ou “
2N
”, as quais também aparecem em conversas extraídas do aplicativo de mensagens utilizado pela facção Comando Vermelho.

Além disso, os diálogos existentes nos aplicativos de mensagens – WhatsApp, extraídos dos autos apontam que o
recorrente integrava o Conselho da facção
, com
atuação relacionada ao tráfico de drogas, à negociação de armas e à dinâmica interna da organização criminosa
(ID 14140581, págs. 11/12).

Também foram identificadas outras conversas tratando de assuntos internos da facção,
inclusive comercialização de drogas oriundas do Estado de Goiás e aquisição de armamentos
, circunstâncias que evidenciam atuação concreta do apelante na estrutura criminosa, e não simples contato eventual com integrantes do grupo (ID 14140582).

Na fase judicial, os elementos informativos foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas, Breno Ruffeil Gomes, Delegado de Polícia Civil, Aliandro Ricelly da Silva de Souza, Agente Penitenciário, Antônio Vicente da Silva Neto, Tenente Coronel, Sandro Eduardo Bittencourt de Oliveira (Investigador de Polícia), Márcio André de Souza Gonçalves (Investigador de Polícia) e Evandro Moreira da rocha Araújo Júnior (Delegado de Polícia), já transcritos anteriormente, que confirmaram a existência da organização criminosa, sua estrutura hierarquizada, divisão interna de tarefas e atuação do apelante e demais recorrentes em grupo restrito vinculado à alta cúpula do Comando Vermelho, conforme transcrição anterior.

Assim, estão presentes os requisitos caracterizadores da organização criminosa previstos no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, notadamente a associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e finalidade voltada à prática de infrações penais graves.

Desse modo, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, afasto o pedido absolutório, mantendo a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Em acréscimo, também não merece acolhimento o pedido de afastamento das incidências previstas no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, quais sejam, emprego de arma de fogo e exercer posição de comando na organização criminosa.

Quanto à
causa de aumento do §2º, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa
, os elementos extraídos dos autos, dentre eles conversas em aplicativos de mensagens, fotos dos armamentos e depoimentos judicializados, descritos alhures, evidenciam que o uso e a aquisição de armamentos integravam a dinâmica operacional da facção.

Outrossim, as conversas constantes dos autos fazem referência à negociação e aquisição de armas de fogo, bem como a tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação armada do grupo criminoso, elementos que, em conjunto, evidenciam o emprego de armamento nas atividades da organização criminosa.

Nesse contexto, mostra-se prescindível a apreensão de arma de fogo em poder do apelante, bastando a demonstração, por outros meios de prova, de que o grupo se valia de armamento para o desempenho de suas ações ilícitas. Por tais fundamentos, e conforme já exposto anteriormente, afasto o referido pedido defensivo.

Por sua vez,
no tocante ao §3º, segundo a qual a pena é agravada para quem exerce o comando
, individual ou coletivo, da organização criminosa, a insurgência de seu afastamento igualmente não prospera.

As provas indicam que o recorrente, identificado pelas alcunhas “
Nena
” ou “
2N
”, não exercia função periférica ou meramente eventual, mas integrava o Conselho da facção, órgão de destaque na estrutura interna do Comando Vermelho.

Outrossim, tal posição revela atuação em núcleo decisório, com participação em tratativas sobre tráfico de drogas, aquisição de armamentos e assuntos relevantes da organização criminosa, o que autoriza o reconhecimento da circunstância relativa ao exercício de comando, individual ou coletivo, ainda que sem a prática direta de todos os atos executórios.

Assim, comprovado que o apelante integrava estrutura estável, hierarquizada e armada, com atuação em posição de relevo dentro da facção, devem ser mantidas as incidências do art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, afastando-se as teses defensivas em sentido contrário.

Por outro lado, no que concerne a alegação de ter o apelante agido sob a égide da
coação moral irresistível
para participação em teleconferência,

tem-se que, nos termos do art. 156 do CPP, compete à defesa a comprovação da excludente de culpabilidade, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “O ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.” (STJ.
HC n. 951.054/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025)

Na espécie,

sustenta a defesa que o apelante teria sido compelido por agentes estatais a participar de teleconferência entre a SEAP e pessoa apontada como liderança da organização criminosa, afirmando que sua vontade teria sido suprimida por violência física e psicológica. Contudo, não há comprovação concreta de que o recorrente tenha agido sob a alegada coação irresistível, tampouco que sua participação no contexto apurado tenha decorrido de ameaça invencível ou que tenha impossibilitado conduta diversa.

Outrossim, nos termos do art. 22 do CP, somente se reconhece a coação moral irresistível quando demonstrado que o agente praticou o fato sob ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir sua autodeterminação, não lhe sendo exigível conduta diversa, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme bem demonstrado alhures.

Ademais, no caso concreto, o conjunto probatório revela que o recorrente, identificado pelas alcunhas “Nena” ou “2N”, possuía atuação relevante no âmbito da facção, integrando o Conselho da organização criminosa e participando de tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, aquisição de armamentos e demais deliberações internas do grupo.

Sendo assim, a absolvição baseada no reconhecimento da coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos no processo, não bastando a simples versão dada por aquele que se diz vítima de coação (TJPB.
00015111520188150000
, Relator.: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Câmara Especializada Criminal, j. 11/04/2019).

Em seguida, também não assiste razão o pleito referente à ausência de
individualização da conduta
na denúncia, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
verbis:
“em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa” (STJ. AgRg no
RHC: 153737
, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 15/03/2022).

No caso concreto, a denúncia descreveu a existência da organização criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL
no Estado do Pará, sua estrutura hierarquizada, divisão de tarefas, cargos internos e atuação por meio de grupos restritos de comunicação. Além disso, apontou a vinculação de
Jorge Luiz Miranda Pereira
, conhecido como
“Nena”
ou
“2N”
,
à estrutura da facção, indicando sua participação em grupo vinculado ao conselho da organização criminosa (ID 14140827).

Ademais, destaco que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis:
“diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia” (STF.
AgRg no HC 217.252/MT
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.05.2024. No mesmo sentido: STJ,
REsp n. 2.052.151/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025), razão pela qual afasto o pedido.

Quanto ao pleito de reconhecimento da
participação de menor importância
, a tese defensiva também não merece acolhimento.

A participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pressupõe contribuição meramente periférica, de reduzida eficácia causal para a prática delitiva, o que não se verifica quando o agente atua de forma consciente e relevante na estrutura da organização criminosa, sobretudo em posição vinculada ao seu núcleo decisório.

No caso, a prova indica que o apelante não apenas tinha ciência da existência e da finalidade criminosa da organização, mas atuava em ambiente restrito de deliberação, participando de assuntos sensíveis à dinâmica operacional da facção. Assim, sua conduta não pode ser qualificada como de menor importância.

No mais, conforme orientação jurisprudencial pátria,
verbis:
“não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua contribuição determinante para o êxito da empreitada criminosa” (TJDF. APCRIM
0714593-62.2021.8.07.0009
, Relator.: Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 13/04/2023).

Desse modo, demonstrada a atuação relevante do recorrente na estrutura hierarquizada do Comando Vermelho, afasto o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Sob outro ângulo, quanto à alegação de
desproporcionalidade da pena de multa
,
assiste razão à defesa
quanto ao valor unitário do dia-multa.

No caso concreto, o magistrado sentenciante aplicou cada dia multa em cinco salários mínimos, levando em consideração o poder econômico da organização criminosa.

Destarte, importa consignar que a pena de multa deve observar critério bifásico ou seja; primeiro se estabelece o número de dias-multa que deve guardar correspondência com todas as fases do sistema trifásico, observando-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; em segundo momento, fixa-se já o valor unitário do dia-multa, que deve ser estabelecido com atenção à situação econômica pessoal do réu, nos termos do art. 60 do Código Penal. Nesse sentido,
verbis:

TRF-3 “Para a fixação da pena de multa adota-se o critério bifásico, em que, em um primeiro momento, para o estabelecimento da quantidade de dias-multa, observa-se a pena privativa de liberdade após procedidas todas as fases do critério trifásico e, em segundo momento, para o valor unitário considera-se a situação econômica do acusado.” (TRF-3.
ApCrim: 00000111020194036122
, Relator.: Juíza Federal Monica Aparecida Bonavina Camargo, 11ª Turma, j. 14/10/2025).

No caso, embora a gravidade da organização criminosa possa repercutir na quantidade de dias-multa, não se mostra juridicamente adequado fixar o valor unitário em patamar elevado com base na capacidade econômica presumida da facção ou na estrutura financeira da organização criminosa.

Ausentes elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira elevada do apelante, revela-se desproporcional a fixação do dia-multa em 05 salários-mínimos, impondo-se sua redução ao mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos dos arts. 49, §1º, e 60, ambos do Código Penal.

Por outro lado, observo que o magistrado
a quo
, na terceira fase da dosimetria, reconheceu a incidência de causas de aumento relacionadas à suposta cooptação de menores pela organização criminosa e ao alegado caráter transnacional do grupo, aplicando a fração de 2/3, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a escolha do referido patamar.

No ponto, verifica-se não ter restado suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que impedem a manutenção das respectivas majorantes. Subsistem, contudo, as causas de aumento decorrentes da comprovação da conexão da organização criminosa com outros grupos ou facções independentes, bem como da utilização de armas pela ORCRIM, razão pela qual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono, de ofício, a pena do recorrente também na terceira fase do sistema trifásico, inclusive reduzindo ao patamar mínimo legal de 1/6 a majorante referente a conexão da ORCRIM com outras independentes, ante a ausência de justificava concreta para elevação superior a esse patamar, mantido o percentual de aumento na metade em virtude da majorante referente a utilização de armas pela ORCRIM.

Ressalto, ainda, que, pelas mesmas razões anteriormente delineadas, procedo, de ofício, à readequação da pena-base do apelante, mantendo a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar da única circunstância judicial desfavorável subsistente. Todavia, impõe-se o redimensionamento do percentual de elevação da basilar, na mesma proporção aplicada anteriormente.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico em relação ao apelante
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
.
Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes e presentes as agravantes da reincidência e do exercício de comando na organização criminosa, prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, agravante específica para quem exerce posição de comando na organização criminosa elevo a pena em 1/3, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e 200 dias-multa,
vide
:

STJ: “Diante do concurso de duas agravantes, a pena deve exasperada na fração de 1/3 ( HC 534.173/RJ )”. No mesmo sentido, TJMT.
0003133-22.2019.8.11.0028
, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.17/05/2022).

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, mantendo também a fração de
1/2 aplicada pelo magistrado
a quo
, por estar comprovado nos autos a utilização e comercialização de diversos armamentos, de variados calibres e espécies, inclusive metralhadoras e espingardas (IDs 14140496, 14140506 e 14140508), que denotam um contexto de maior gravidade na utilização de tais artefatos, passando a reprimenda para 10 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Em seguida, mantida a causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, aplico a fração em 1/6, mínimo legal haja vista, ter ficado comprovado nos autos a conexão da organização com outras independentes, tornando definitiva a pena em
11 anos e 08 meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial fechado e 350 dias-multa
, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos dos arts. 49, §1º, e 60 do Código Penal.

Em relação ao apelante
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS
, a defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação segura da autoria delitiva e a insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No caso concreto, ainda na fase extrajudicial, ficou evidenciado que o apelante
Marcos Paulo Monte dos Santos
, conforme informações extraídas do sistema
Infopen
, era identificado pelas alcunhas
“MP”
,
“Mosquito”
e
“Mosquitinho”
, circunstância registrada no
ID 14140588, pág. 5
.

Além disso, sua identificação aparece em diversos diálogos extraídos do grupo de mensagens de WhatsApp utilizado pela organização criminosa, sendo apontado como integrante do Conselho Final do Comando Vermelho no Estado do Pará, com atuação em tratativas internas relacionadas à facção criminosa do Estado do Amazonas, envio de mensagens à referida organização, deliberações sobre confrontos com facções rivais e discussões envolvendo execuções de pessoas (ID 14140588, págs. 6/12, e ID 14140589).

Tais elementos não indicam contato casual, vinculação periférica ou mera proximidade com integrantes da facção. Ao revés, demonstram participação em ambiente restrito e decisório, próprio da cúpula da organização criminosa, com manifestação sobre temas sensíveis à estrutura interna da facção, inclusive conflitos, alianças, disciplina e execuções.

Na fase judicial, esses dados foram corroborados pela prova oral produzida sob contraditório, conforme transcrição anterior dos depoimentos das testemunhas Breno Ruffeil Gomes, Delegado de Polícia Civil, Aliandro Ricelly da Silva de Souza, Agente Penitenciário, Antônio Vicente da Silva Neto, Tenente Coronel, Sandro Eduardo Bittencourt de Oliveira (Investigador de Polícia), Márcio André de Souza Gonçalves (Investigador de Polícia) e Evandro Moreira da rocha Araújo Júnior (Delegado de Polícia), que confirmam a existência da facção criminosa, sua estrutura hierarquizada, a divisão de tarefas e a atuação dos acusados no grupo restrito da alta cúpula do Comando Vermelho.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, e demonstrado que o apelante integrava estrutura criminosa estável, hierarquizada e voltada à prática reiterada de infrações penais graves, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Subsidiariamente, o apelante também requer a
fixação da pena-base no mínimo legal,
contudo, o pedido não comporta acolhimento.

No caso concreto, o magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável ao apelante apenas a vetorial referente à culpabilidade e aplicou a basilar no patamar máximo, conforme transcrição:

“a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia, inclusive o mesmo, conforme as provas, exerce o cargo de conselheiro final na citada organização criminosa, sendo cargo de destaque.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. (ID 14141900).”

Com efeito, embora se reconheça a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade, entendo necessária a readequação da pena-base, a fim de ajustá-la aos critérios da proporcionalidade. No entanto, revela-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA, como postulado pelo réu.

E assim é, a organização criminosa em questão ostenta reconhecido poder de intimidação, alta periculosidade e atuação voltada à prática de delitos graves, inclusive crimes violentos, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade concreta da adesão do apelante ao grupo, o que permite a negativação da basilar, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.” (STJ. AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023)

Portanto, embora subsista a valoração negativa da culpabilidade, cuja intensidade se mostra concretamente acentuada pelas circunstâncias do caso, verifica-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, razão pela qual se revela adequada a redução da pena-base para um patamar intermediário, em observância aos princípios da proporcionalidade.

Por fim, não restou suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que não podem ser presumidas e impedem a manutenção das respectivas majorantes. Subsistem, contudo, as causas de aumento decorrentes da comprovação da conexão da organização criminosa com outros grupos ou facções independentes, bem como pela utilização de armas pela ORCRIM, razão pela qual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono, de ofício, a pena do recorrente também na terceira fase do sistema trifásico, inclusive reduzindo ao mínimo legal de 1/6 a majorante referente a conexão da ORCRIM com outras independentes, ante à ausência de justificativa concreta para elevação superior a esse patamar, mantido o percentual de aumento na metade em virtude da majorante referente a utilização de armas pela ORCRIM.

Pelas mesmas razões, ajusto o valor unitário da pena de multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a fim de compatibilizá-lo com os critérios legais e com a capacidade econômica individual do réu, em razão da ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira elevada do apelante.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico em relação ao apelante
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS
. Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante específica do art. 2 §3º, da Lei n.º 12.850/13, exercício de comando na organização criminosa, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 150 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, mantendo também a fração de
1/2 aplicada pelo magistrado
a quo
, por estar comprovado nos autos a utilização e comercialização de diversos armamentos, de variados calibres e espécies, inclusive metralhadoras e espingardas (IDs 14140496, 14140506 e 14140508), que denotam um contexto de maior gravidade na utilização de tais artefatos, passando a reprimenda para 07 anos e 06 meses de reclusão e 225 dias-multa.

Em seguida, mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, aplico a fração de 1/6, haja vista, que ficou comprovado nos autos a conexão da organização com outras independentes, tornando definitiva a pena em
8 anos e 09 meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado
e 262 dias-multa
, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em relação ao apelante
ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA
, a defesa suscita
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, ao argumento de que não teve acesso total à prova que o incriminou, pois a testemunha Aliandro Ricelly, a qual teria mencionado a existência de “colaboradores” que auxiliaram a investigação, não revelou suas identidades ou o conteúdo das informações por eles prestadas.

A tese, contudo, não deve prosperar.

Primeiro porque a condenação não se apoiou em relatos ocultos ou em “colaboradores” não identificados, mas no conjunto probatório judicializado, especialmente: extração de dados de aparelho celular apreendido, conversas extraídas de grupo restrito vinculado ao “Conselho Final CVRL.PA&RJ”, depoimentos de policiais e agentes públicos em juízo e demais elementos documentais constantes dos autos, conforme já descritos anteriormente, de maneira exaustiva.

Ademais, a própria sentença registrou que a investigação teve início com a apreensão de aparelhos celulares de Emanuel Costa Reis, seguida de autorização judicial para extração dos dados, a partir dos quais se identificou o grupo “CONSELHO FINAL CV.PA&RJ” e a participação dos acusados em estrutura hierarquizada da facção criminosa.

No ponto, a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo”, de maneira que “não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.8.2023).

Nestes termos,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, pois a condenação não se fundou em elementos ocultos ou inacessíveis à defesa, mas em provas documentadas nos autos, submetidas ao contraditório, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Quanto ao
mérito,
postula a
absolvição
ao argumento de ausência de provas suficientes de que o recorrente integrasse organização criminosa.

No entanto, na fase extrajudicial, verificou-se que o apelante era conhecido pelas alcunhas “
Guerreiro
”, “
Ney
” e “
Mano G
”, conforme observado no Infopen (ID 14140582, pág. 6).

Além disso, constam conversas no aplicativo de mensagens do Conselho Final do Comando Vermelho nas quais o recorrente relata prisão por assalto a banco, pede alteração de sua identificação no grupo para “Templário”, menciona recebimento de parte de droga, oferece arma de fogo à venda e participa de tratativas relativas à aquisição de armamento e ataques contra agentes públicos, conforme se vê nos IDs 14140582, pág. 8, e 14140583, págs. 3/5.

Tais elementos foram corroborados em juízo pelos depoimentos das testemunhas policiais, conforme transcrição anterior, que confirmaram a existência da organização criminosa, sua estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e atuação dos acusados no grupo restrito da alta cúpula da facção.

Desse modo, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, rejeito o pedido absolutório e mantenho a condenação de Antônio Josinei de Oliveira Souza.

Por fim, verifica-se não ter restado suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que impedem a manutenção das respectivas majorantes. Subsistem, contudo, as causas de aumento decorrentes da comprovação da conexão da organização criminosa com outros grupos ou facções independentes, bem como da utilização de armas pela ORCRIM, razão pela qual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono, de ofício, a pena do recorrente também na terceira fase do sistema trifásico, inclusive reduzindo ao patamar mínimo legal de 1/6 a majorante referente a conexão da ORCRIM com outras independentes, ante a ausência de justificava concreta para elevação superior a esse patamar, mantido o percentual de aumento na metade em virtude da majorante referente a utilização de armas pela ORCRIM.

Pelas mesmas razões, ajusto o valor unitário da pena de multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a fim de compatibilizá-lo com os critérios legais e com a capacidade econômica individual do réu.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico em relação ao apelante
ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA
. Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na fase intermediária, diante da incidência da agravante específica do exercício da posição de comando, prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, agravo a pena em
1/6
, fixando-a em
05 anos e 10 meses de reclusão e 175 dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, mantendo também a fração de
1/2 aplicada pelo magistrado
a quo
, por estar comprovado nos autos a utilização e comercialização de diversos armamentos, de variados calibres e espécies, inclusive metralhadoras e espingardas (IDs 14140496, 14140506 e 14140508), que denotam um contexto de maior gravidade na utilização de tais artefatos,

passando a reprimenda para
08 anos e 09 meses de reclusão e 262 dias-multa
.

Em seguida, pela incidência da majorante específica prevista no art. 2º, §4º, IV, da mesma Lei, aplico a fração de
1/6
, haja vista, que ficou comprovado nos autos a conexão da organização com outras independentes, tornando definitiva a pena em
10 anos e 02 meses e 15 dias de reclusão e 305 dias-multa
,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
. Ausentes elementos concretos acerca de elevada capacidade econômica dos réus, reduzo o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, o apelante
MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO
sustenta preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa
por suposta ausência de acesso à parte da prova que lhe incriminou, pois a testemunha Aliandro Ricelly mencionou “colaboradores” que teriam auxiliado na investigação, sem revelar quem eram essas pessoas nem quais informações teriam prestado.

A tese, contudo, deve ser rejeitada, pelas mesmas razões já expostas quando da análise da preliminar suscitada por Antônio Josinei de Oliveira Souza, com fulcro no princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal,
vide
(STJ,
AgRg no RMS n. 71.142/AL
, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.8.2023)..

No caso, além de os elementos probatórios terem sido disponibilizados à defesa durante a instrução processual, antes das alegações finais, não houve demonstração concreta de prejuízo ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, sendo que existem outras provas, aptas e independentes, no caderno processual, que corroboram a condenação do apelante.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, pois a condenação se fundou em provas documentadas nos autos e submetidas ao contraditório, inexistindo prejuízo processual apto a justificar a anulação do feito.

No que tange à preliminar de
nulidade pelo uso de algemas durante parte da instrução processual
, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

É certo que a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o uso de algemas constitui medida excepcional, somente admissível em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser devidamente justificada.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a permanência do apelante Márcio André Pinheiro Azevedo algemado durante parte da audiência não decorreu de ato arbitrário ou imotivado.

Conforme consignado na sentença, o magistrado que presidiu o ato chegou a determinar a retirada das algemas, providência que não foi efetivada diante da justificativa apresentada pelo agente do sistema prisional, no sentido de que havia problemas de segurança no estabelecimento em que o réu se encontrava custodiado, além da inadequação da sala onde era realizada a audiência, conforme se observa no ID 14141900.

A justificativa foi acolhida pelo magistrado condutor do ato, diante das circunstâncias concretas de segurança então verificadas, não se podendo concluir, portanto, pela existência de constrangimento ilegal ou violação automática ao enunciado vinculante.

Ademais, a partir da análise das mídias das audiências constantes dos autos, especialmente aquelas vinculadas aos IDs nº 62936713 e 14141653, verifica-se que o referido apelante não permaneceu algemado durante toda audiência de instrução, circunstância que afasta, no ponto, a alegação de constrangimento ou prejuízo concreto ao exercício da defesa.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar.

No mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante Márcio André Pinheiro Azevedo, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de que o recorrente integrasse organização criminosa, sustentando, em síntese, que a condenação teria sido fundada em meras ilações, em sua vida pregressa e em mensagens extraídas de aparelho celular de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que a condenação se encontra amparada em conjunto probatório harmônico, composto por dados extraídos de aparelho celular mediante autorização judicial, mensagens vinculadas à dinâmica interna da organização criminosa, depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e demais elementos documentais constantes dos autos.

Com efeito, observa-se das provas obtidas ainda na fase investigativa, posteriormente corroboradas em juízo, que o apelante, conhecido como
“Márcio Testa”
ou “
MT
”, aparece em diversas conversas no aplicativo de mensagens utilizado pela organização criminosa, sendo apontado como ocupante do cargo de Conselheiro Final do CVPA (ID 14140586, pág. 8), além de ter sua alcunha mencionada em diversas outras mensagens trocadas entre integrantes da facção criminosa (ID 14140586, págs. 9/11).

Ademais, as referidas mensagens não se limitam a citações isoladas ou genéricas ao nome do recorrente. Ao contrário, estão inseridas em contexto de tratativas internas da organização criminosa, envolvendo informações sobre crimes, valores recebidos (ID 14140587), aquisição de armamento (ID 14140587, pág. 2), execuções de integrantes (ID 14140587, pág. 3) e outras deliberações relacionadas à atuação da facção (ID 14140587, pág. 4, e ID 14140588).

Além disso, embora o apelante tenha negado em juízo sua participação na organização criminosa, confirmou ser conhecido pela alcunha “Márcio Testa”, circunstância expressamente consignada na sentença e que se harmoniza com os dados extraídos do sistema Infopen nº 7695, no qual consta a vinculação do recorrente à referida identificação.

Assim, a identificação do apelante como “MT” ou “Márcio Testa” não decorre de presunção, conjectura ou mera vida pregressa, mas da conjugação entre as mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos, os dados constantes dos sistemas penitenciários, a prova oral produzida em juízo e a própria confirmação, pelo recorrente, de que era conhecido pela alcunha indicada nas conversas analisadas.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, e demonstrado que o apelante integrava estrutura criminosa estável, hierarquizada e voltada à prática reiterada de infrações penais graves, rejeito o pedido absolutório formulado com base no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, no tocante ao pedido de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, fundado na ausência de apreensão de arma de fogo, a tese não merece prosperar.

O referido dispositivo exige que, na atuação da organização criminosa, haja emprego de arma de fogo, não sendo indispensável a apreensão do artefato em poder do acusado ou a realização de perícia, desde que tal circunstância esteja comprovada por outros elementos idôneos de prova.

Nestes termos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
“no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas. (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/12/2020).

No caso, as mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos revelam tratativas sobre aquisição de armamento e utilização de armas pela facção, inclusive em contexto de execuções e demais ações criminosas, evidenciando que o emprego de armas integrava a dinâmica operacional da organização criminosa.

Assim, comprovado o uso de armas de fogo na atuação da ORCRIM, deve ser mantida a majorante, rejeitando-se o pedido defensivo.

Ademais, quanto ao
pedido de afastamento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013
, a insurgência defensiva igualmente não merece acolhimento.

Na espécie, o conjunto probatório revela elementos suficientes a indicar que o recorrente não ocupava posição meramente periférica dentro da facção. Como já destacado, Márcio André Pinheiro Azevedo, conhecido como “Márcio Testa” ou “MT”, aparece em diversas conversas extraídas do aplicativo de mensagens utilizado pela organização criminosa, sendo apontado como ocupante do cargo de Conselheiro Final do CVPA.

A função de Conselheiro Final, dentro da estrutura hierarquizada do Comando Vermelho, revela posição de destaque e participação em núcleo decisório da facção, não se confundindo com mera adesão informal ou atuação de reduzida relevância.

Ademais, as mensagens constantes dos autos demonstram que o apelante era mencionado em tratativas internas envolvendo crimes, valores recebidos, aquisição de armamento, execuções de integrantes e demais deliberações relevantes da organização criminosa.

Nesse contexto, comprovada a atuação do recorrente em posição de destaque na estrutura da facção, deve ser mantida a incidência do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013.

Por fim, verifica-se não ter restado suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que impedem a manutenção das respectivas majorantes. Subsistem, contudo, as causas de aumento decorrentes da comprovação da conexão da organização criminosa com outros grupos ou facções independentes, bem como da utilização de armas pela ORCRIM, razão pela qual, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono, de ofício, a pena do recorrente também na terceira fase do sistema trifásico, inclusive reduzindo ao patamar mínimo legal de 1/6 a majorante referente a conexão da ORCRIM com outras independentes, ante a ausência de justificava concreta para elevação superior a esse patamar, mantido o percentual de aumento na metade em virtude da majorante referente a utilização de armas pela ORCRIM.

Pelas mesmas razões, ajusto o valor unitário da pena de multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a fim de compatibilizá-lo com os critérios legais e com a capacidade econômica individual do réu, em razão da ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira elevada do apelante.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico em relação ao apelante
Márcio André Pinheiro Azevedo
. Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presentes as agravantes da reincidência e do exercício de comando na organização criminosa, prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e 200 dias-multa,
vide:

STJ: “Diante do concurso de duas agravantes, a pena deve exasperada na fração de 1/3 ( HC 534.173/RJ )”. No mesmo sentido, TJMT.
0003133-22.2019.8.11.0028
, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.17/05/2022).

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, mantendo também a fração de
1/2 aplicada pelo magistrado
a quo
, por estar comprovado nos autos a utilização e comercialização de diversos armamentos, de variados calibres e espécies, inclusive metralhadoras e espingardas (IDs 14140496, 14140506 e 14140508), que denotam um contexto de maior gravidade na utilização de tais artefatos, passando a reprimenda para 10 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Em seguida, mantida a causa de aumento específica prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, aplico a fração de 1/6, haja vista, que ficou comprovado a conexão da organização com outras independentes, tornando definitiva a pena em
11 anos e 08 meses de reclusão e 350 dias-multa
, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
os recursos de
Jorge Luiz Miranda Pereira
, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a apelação criminal não se presta à substituição de habeas corpus quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e de
Emanuel Costa Reis
, tanto pela preclusão consumativa operada em relação à nova apelação apresentada, quanto pela inadequação da via eleita.

Por outro lado,
conheço integralmente
dos apelos manejados por
Márcio André Pinheiro Azevedo
,
Marcos Paulo Monte dos Santos
e
Antônio Josinei de Oliveira Souza
.

No mérito,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por
Marcos Paulo Monte dos Santos
,
Jorge Luiz Miranda Pereira
e
Emanuel Costa Reis
e
nego provimento
aos recursos interpostos por
Márcio André Pinheiro Azevedo
e
Antônio Josinei de Oliveira Souza.

Por fim, considerando que a sentença adotou o mesmo critério dosimétrico em relação aos apelantes, procedo, de ofício, à readequação das penas dos recorrentes que se encontram em situação jurídica equivalente, a fim de preservar a isonomia, a proporcionalidade e a coerência dos critérios adotados na reprimenda a eles aplicada. Assim, pelas mesmas razões já delineadas, redimensiono a pena-base, reduzo a fração de aumento da terceira fase para
1/6
, quanto à majorante referente a conexão com outras organizações independentes, readequo o valor unitário do dia-multa, fixando as reprimendas definitivas nos seguintes termos:

Emanuel Costa Reis
em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 305 dias multas,
a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Jorge Luiz Miranda Pereira,
em 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 350 dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Márcio André Pinheiro Azevedo
, em 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 350 dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Marcos Paulo Monte dos Santos
, em 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 262 dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Antônio Josinei de Oliveira Souza,
em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 305 dias multas,
a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantém-se, para todos os apelantes, o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026